Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1007612-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARCIA REGINA ALMEIDA DE JESUS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007925-46.2020.8.11.0002 proposta por Marcia Regina Almeida de Jesus, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, visando à disponibilização do medicamento “Enoxaparina 40mg”.
Inconformado o agravante sustenta, que a doença não abarca pelo Protocolo Clínico e Diretrizes do SUS, ou seja, para que a autora tenha acesso ao medicamento em questão, o médico assistente deverá indicar o CID aplicáveis ao caso da gestante.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de base, uma vez que o procedimento pleiteado é de alta complexidade, sendo parte legítima a União e o Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer medicamento em contrariedade com protocolo clínico e diretriz terapêutica publicada pelo ministério da saúde.
No mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de tratamento de média e alta Complexidade, e portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e União.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narram nos autos originários que a autora Márcia Regina Almeida de Jesus, foi diagnosticada com histórico de mau passado obstétrico (dois aborto prévios) e trombofilia, sendo prescrito o uso do medicamento Enoxaparina 40mg/ml.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora
v